Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. VALORES. RAZOABILIDADE ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
2. A multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
3. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na estipulação de multa cominatória, se esta foi fixada em valor compatível com a obrigação e com prazo razoável para cumprimento do preceito.
4. Recurso conhecido e desprovido.